Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-14.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-14.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURISVALDO BATISTA DE SOUZA - CPF: 346.851.891-91 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO ASSOCIADA A CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDICIONANTE. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por consumidor que alega ter sido compelido a contratar um plano odontológico como condição para obtenção de crédito rural (Pronaf Mais Alimentos), configurando prática abusiva de venda casada.

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ante a ausência de prova inequívoca da obrigatoriedade da contratação do serviço odontológico como requisito para concessão do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a caracterização da venda casada e a consequente obrigação de restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a prática de venda casada, caracterizada pelo condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço à aquisição de outro.

5. No caso concreto, não há prova inequívoca de que o plano odontológico foi imposto como condição para a concessão do crédito rural. O contrato anexado aos autos não menciona tal obrigatoriedade, e não há documentos demonstrando a exigência da adesão ao plano para a liberação do financiamento.
6. O consumidor utilizou os serviços odontológicos por período significativo antes de questionar a cobrança, o que indica anuência tácita e ausência de coação na contratação.
7. A restituição administrativa dos valores pagos não implica reconhecimento de ilicitude por parte da instituição financeira, podendo decorrer de mera liberalidade para evitar litígios desnecessários.
8. Não se verifica ato ilícito por parte do banco, inexistindo fundamento para indenização por danos morais. A insatisfação do consumidor, sem demonstração de violação grave a direitos da personalidade, não ultrapassa o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A venda casada exige prova inequívoca do condicionamento de um serviço à contratação de outro, o que não restou demonstrado nos autos. 2. A restituição administrativa de valores não caracteriza reconhecimento de ilicitude. 3. A mera frustração do consumidor, sem impacto relevante em sua esfera moral, não configura dano indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000160383360002, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 06.02.2019; TJ-RS, Apelação Cível, Rel. Des. Jorge Luís Dall ́Agnol, j. 29.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
LOURISVALDO BATISTA DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação Indenizatória
movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Nas razões recursais constantes do ID 266948010, o Apelante sustenta que o fato do Apelando ter restituído os valores cobrados pelo plano odontológico, configuraria o reconhecimento da prática abusiva.

Ainda, argumenta que a
contratação do plano odontológico não estava vinculada ao crédito rural
, logo,
não havia qualquer justificativa para a
exigência do serviço adicional
,
sendo o dano moral é presumível em casos de prática abusiva.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões vistas em ID. 266948016 pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

Sem pagamento de custas, vez que beneficiado pela justiça gratuita, conforme certidão de ID. 267175760.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
LOURISVALDO BATISTA DE SOUZA
, ajuizou
Ação Indenizatória
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando ser foi
compelido a contratar um plano odontológico como condição para a obtenção de crédito rural (Pronaf Mais Alimentos), no valor de R$ 50.000,00
, prática esta que configura
venda casada
, nos termos do
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
.

Razão pela qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a
restituição dos valores indevidamente pagos e a condenação da Instituição Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante desse cenário, a
d. Magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido
, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Diante da sentença, apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

O Código de Defesa do Consumido, em seu Art. 39, I, proíbe expressamente a venda casada. Senão vejamos:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça
“venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha, a apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto senão aquele alienado pelo fornecedor.”

(REsp n. 1.331.948/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 5/9/2016.)

No caso concreto,
não há elementos que comprovem que o plano odontológico foi imposto como condição para a concessão do crédito rural
.

Conforme bem destacou a sentença,
o contrato de crédito rural anexado em ID. 266947940 não menciona a obrigatoriedade da adesão ao plano odontológico
, tampouco há documentos indicando que a concessão do financiamento estava condicionada à sua contratação.

Ainda que o autor alegue desconhecimento da contratação, verificou-se que ele
permaneceu utilizando o serviço odontológico por um período significativo
, sem apresentar oposição imediata, pois apenas compareceu a uma agência da Apelada, para solicitar esclarecimentos quanto à cobrança em data de 22/04/2024, ou seja, mais de 03 anos após a contratação. Esse comportamento reforça a presunção de anuência tácita.

Como visto,
não restou comprovada, de forma inequívoca, a imposição de condição abusiva ao consumidor para a aquisição do PRONAF
, de modo a caracterizar a
venda casada
.

A mera
concomitância entre os contratos
não é suficiente para configurar tal prática abusiva, sendo
necessária a demonstração efetiva da exigência de um contrato como condição para a celebração do outro
.

A
jurisprudência consolidada
exige que o
demandante comprove de forma inequívoca a existência da venda casada
, demonstrando que
houve imposição abusiva e restrição à liberdade de escolha do consumidor
.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ?VENDA CASADA? . INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DENTÁRIO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . Considerando a ausência de demonstração de que os descontos realizados na conta corrente da apelante guardam relação com os contratos de empréstimo trazidos aos autos, não há falar em venda casada. Deixando a demandante de comprovar eventual condicionabilidade ou obrigatoriedade da contratação do plano odontológico como requisito necessário para a contratação dos empréstimos, não há falar em danos morais, diante da ausência de conduta ilícita. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO . Para a configuração da responsabilidade de indenizar é imperiosa a existência do dano, ilícito e nexo de causalidade, o que não se verifica no caso concreto.APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.”
(TJ-RS - AC: 70083725630 RS, Relator.: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/05/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Diante da
ausência de prova concreta
de que a contratação foi compulsória, não há como reconhecer a prática de venda casada.

Ademais, em que pese a argumentação de que a devolução
dos valores cobrados pelo plano odontológico, realizada pelo banco, configuraria reconhecimento da abusividade;
entendo, todavia, que a devolução do valor, por si só,
não implica na confissão da ilicitude.

A restituição administrativa pode ocorrer
por liberalidade do fornecedor
ou mesmo
para evitar demandas judiciais desnecessárias,
sem que isso signifique o reconhecimento da irregularidade da cobrança.

Por fim, inexistindo ato ilícito praticado pela instituição apelada, não há que se falar em condenação por dano moral.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE CULPA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO OCORRÊNCIA. - São requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de um ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo causal entre o ato ilícito e o dano causado - Nos termos da teoria da responsabilidade civil subjetiva é indispensável que se demonstre a culpa para a constatação do ato ilícito - Assim, ausentes os pressupostos condutores do dever de reparar, na forma que preceitua o Código Civil, não há que se falar em condenação por danos morais.”
(TJ-MG - AC: 10000160383360002 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 07/02/2019)

Destaco que,

o desconforto alegado não se reveste da gravidade necessária para justificar a condenação por dano moral, a mera frustração do consumidor com a cobrança de um serviço que posteriormente foi cancelado
não ultrapassa os limites do mero aborrecimento
, razão pela qual
não há indenização devida
.

DISPOSITIVO

Assim,
NEGO PR
OVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
LOURISVALDO BATISTA DE SOUZA
, mantendo incólume a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025